Tribunal: STF
Processo: RE 1352999
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. ANTERIOR E POSTERIOR À LEI Nº 10.877/04 E À EC Nº 41/03. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DOENÇA INCURÁVEL PREVISTA EM LEI. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta pela UFRN em face da sentença que declarou o direito dos substituídos à percepção de seus proventos de modo integral, com base na última remuneração recebida na ativa, excluindo-se, da forma de cálculo, as disposições do art. 1º da Lei nº 10.887/2004. Condenou a Autarquia ré, ainda, ao pagamento das diferenças devidas, cabendo: a) aos substituídos, servidores aposentados por invalidez permanente, em virtude de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, que tenham ingressado no serviço público, até 31/12/2003, que já foram contemplados com a revisão determinada pela EC 70/2012, assim como aos beneficiários da pensão por morte respectiva, as parcelas vencidas entre a data da concessão do benefício e 29/03/2012, respeitada a prescrição quinquenal; b) aos servidores substituídos, que ingressaram no serviço público a partir de 01/01/2004, inclusive, e tenham se aposentado, ou vierem a se aposentar, por invalidez permanente, em razão de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, bem como aos beneficiários das pensões por morte decorrentes, nos termos do artigo 40, inciso I, § 1º, e § 7º, da CF e do art. 186 da Lei nº 8.112/90, a contar da data da concessão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal; e c) ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários de sucumbência, calculados nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, do NCPC. 2. Prescrição que não atinge o fundo de direito e, sim, as parcelas vencidas e não pagas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Relação de trato sucessivo: Súmula 85/STJ. 3. Consoante se infere da leitura do artigo 40, I, da CF/88, as aposentadorias por invalidez permanente, resultantes de doença grave, contagiosa ou incurável, foram expressamente excluídas pela Constituição de terem os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de modo que os mesmos devem ser integrais, com base na remuneração total do servidor, quando na ativa; desse modo, os §§ 3º e 17, do art. 40, da CF/88, e a Lei nº 10.877/04 não são aplicados às mesmas. 4. No tocante à aplicação da regra de paridade entre aposentados/pensionistas e servidores ativos, observa-se que não existia regra de transição em relação à aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até a edição das EC's 41/03 e 47/05, e que foram acometidos com doença incapacitante após sua edição, uma vez que trataram, somente, de regras de transição no tocante às aposentadorias voluntárias, consoante se infere dos arts. 2º e 6º, da EC 41/03, e do art. 3º, da EC nº 47/05. 5. Em homenagem ao princípio da isonomia, todavia, não se poderia adotar tratamento diferenciado aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às referidas Emendas e se aposentaram voluntariamente, em relação aos servidores que também ingressaram no serviço público na mesma época, porém, foram acometidos de doenças graves que os tornaram inválidos, concedendo-lhes aposentadorias diversas. Tanto assim o é que o legislador constituinte derivado, objetivando corrigir o vácuo que induziu à dúvida, ao promulgar a EC nº 70, de 29 de março de 2012, expressamente determinou a observância a este preceito, ao tempo em que cometeu à Administração a revisão das aposentadorias a partir da data de sua promulgação. 6. Acerca das pensões, o Col. STF, sob os auspícios da Repercussão Geral, quando do julgamento do RE 603.580/RJ, decidiu que: ‘II - às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. Depreende-se, pois, que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com os servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005. 7. Substituídos que fazem jus à revisão de sua aposentadoria, para que seja calculada com base na remuneração do cargo efetivo em que passou à inatividade, em paridade com a remuneração dos servidores ativos, nos termos determinados na sentença. 8. Em se cuidando de ação ajuizada na vigência do antigo CPC, devem ser observadas as regras nele encartadas. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, eis que em harmonia com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC/1973, observada a Súmula nº 111, do STJ. 9. Apelação improvida. Condenação da Apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1º e § 11, do NCPC, em 2% sobre o valor da condenação. Remessa Necessária provida, em parte, apenas quanto aos honorários” (fls. 9-10, e-doc. 45).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 17º e 3º, o inc. I e o § 1º do art. 40 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 2º da Emenda Constitucional n. 70/2012.



    Salienta que “o §1º do art.40 da CF/88 estabeleceu critério geral de cálculo para as aposentadorias dos servidores que ingressaram no serviço público após a EC n.º 41/03, determinando que os proventos devem ser calculados pela média aritmética das remunerações percebidas pelo servidor, nos moldes do Regime Geral de Previdência Social” (fl. 5, e-doc. 55).



    Assevera que “o critério de cálculo estampado nos §3º e 17, e na Lei n.º 10.887/03, não interfere na proporcionalidade ou integralidade dos proventos. Após apurar a média aritmética das maiores remunerações do servidor, se a invalidez foi decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, o valor dos proventos será integral, correspondendo à totalidade da média apurada, e, por outro lado, se a invalidez não decorrer de nenhum daqueles eventos, será aplicada a proporcionalidade do tempo de contribuição sobre a média aritmética apontada. É essa, sem dúvida, a ratio essendi do §1º do art.40 da CF/88” (fls. 5-6, vol. 55). 



    Alega que “ofende as normas constitucionais em apreciada acima a decisão que determina que os proventos da aposentadoria por invalidez permanente do servidor que ingressou no serviço público após a EC n.º 41/03 corresponda à sua última remuneração em atividade. Tal interpretação não encontra autorização no art. 40, §1.º, inciso I, e §§ 3º e 17 da CF/88, o que torna o acórdão recorrido carecedor de legitimidade para se manter intocável” (sic, fl. 6, e-doc. 55).



    Pretende a reforma do acórdão recorrido, “para excluir do seu comando a situação dos servidores da Universidade Recorrente que ingressaram no serviço público após a EC n.º 41/03, posto que, em relação a estes, o cálculos seguir o critério constante nos §§3º e 17 do art. 40 da CF e no art. 1º da Lei n.º 10.887/04” (fl. 7, e-doc. 55).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido em razão da violação ao art. 40, §1º, inciso I, e §§ 3º e 17 da CF/88, assim como ao art. 6º-A da EC n.º 41/03, com a redação da EC n.º 70/2012” (fl. 7, e-doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “A pretensão dos Substituídos/Apelados é a de que a UFRN seja condenada a lhes conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez de forma integral, e com a aplicação da regra de paridade com os servidores ativos, por ser portador de doença incurável prevista em lei, com o afastamento da regra contida no artigo 1º, da Lei nº 10.887/04, que regulou a matéria disposta no art. 40, §3º, da CR/88, prevendo como critério de cálculo de incidência aos proventos de aposentadoria a média aritmética das remunerações. 



    É pacífico o entendimento de que em se cuidando de concessão de pensão, o direito nasce a partir do óbito do instituidor do benefício. Importa destacar que o art. 7º, da EC nº 41/03 (publicada em 31/12/03), que modificou o § 8º, do art. 40, da Carta Magna, assegurou a paridade (extensão de todos os direitos garantidos aos servidores em atividade, não só os reajustes, como também isonomia na concessão de vantagens, reenquadramento, reflexos em proventos de eventual reclassificação ou transformação de cargo, etc.) entre servidores ativos e inativos somente aos aposentados e pensionistas que fruíssem do benefício na data da publicação da referida Emenda ou aos submetidos às regras de transição. (...)



    De acordo com o artigo supra, infere-se que as aposentadorias por invalidez permanente, resultantes de acidente em serviço, doença grave, contagiosa ou incurável, foram expressamente excluídas pela Constituição de terem os seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, de modo que devem ser integrais, com base na remuneração total do servidor, quando na ativa. Assim, os §§ 3º e 17, do art. 40, da CF/88, e a Lei nº 10.877/04, não se aplicam as mesmas. (…)



    Quanto à aplicação da regra de paridade entre aposentados/pensionistas e servidores ativos, observa-se que não existia regra de transição em relação à Aposentadoria por Invalidez dos servidores que ingressaram no serviço público até a edição das EC's 41/03 e 47/05, e que foram acometidos com doença incapacitante após sua edição, uma vez que trataram, somente, de regras de transição no tocante às aposentadorias voluntárias, consoante se infere dos arts. 2º e 6º, da EC 41/03, e do art. 3º, da EC nº 47/05. 



    No entanto, em homenagem ao princípio da isonomia, não se poderia adotar tratamento diferenciado aos servidores que ingressaram no serviço público em data anterior às referidas Emendas e se aposentaram voluntariamente, em relação aos servidores que também ingressaram no serviço público na mesma época, porém foram acometidos de doenças graves que os tornaram inválidos, concedendo-lhes aposentadorias diversas. 



    Tanto assim o é que o legislador constituinte derivado, objetivando corrigir o vácuo que induziu à dúvida, ao promulgar a EC nº 70, de 29 de março de 2012, expressamente determinou a observância a este preceito, ao tempo em que cometeu à Administração a revisão das aposentadorias a partir da data de sua promulgação: (...)



    Assim, entendo que aos substituídos, servidores que ingressaram no serviço público antes ou depois das modificações constitucionais no cálculo dos benefícios deve ser garantida a revisão de suas aposentadorias, com efeitos retroativos à data da sua concessão, bem como aos beneficiários das pensões por morte decorrentes” (fls. 3-7, e-doc. 45).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456, paradigma do Tema 754 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’” (Plenário, DJe 8.9.2017).



    Confira-se trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes proferido no Recurso Extraordinário n. 924.456-RG:



    “O acórdão recorrido incorreu em equívoco ao determinar que essa nova forma de cálculo – nova em relação à disciplina até então vigente, da EC 41/2003 – fosse utilizada para o cálculo dos efeitos financeiros retroativos, quando há expressa determinação no próprio texto da EC 70/2012 de que os efeitos financeiros nela previstos somente ocorrerão a partir da data de promulgação da emenda, 30.03.2012 (art. 1º, parágrafo único, parte final, destacado acima). 



    Não há, portanto, margem para maiores questionamentos acerca do termo inicial dos efeitos financeiros da EC 70/2012. Os servidores aposentados em razão de invalidez permanente fazem jus a essa sistemática de cálculo apenas a partir de março de 2012. Para o período anterior, os proventos deverão ser calculados com base na disciplina do art. 40, § 3º, c/c art. 1º da Lei 10.887/2004. 



    Caso se entendesse diversamente, a consequência seria a condenação da Administração Pública ao pagamento da diferença entre os proventos calculados da forma mais vantajosa e aqueles efetivamente percebidos no período anterior à vigência da EC 70/2012, com incidência de encargos de mora. Ora, por imposição do princípio da legalidade, não era lícito à Administração proceder com o pagamento de proventos em desconformidade com o texto constitucional, obviamente. Assim, retroagir os efeitos financeiros da EC 70/2012, além de contrariar seu texto expresso, implicaria enriquecimento sem causa dos aposentados em questão, em prejuízo do erário. 



    Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para determinar que a majoração dos proventos da recorrida, em razão do disposto na EC 70/2012, ocorra partir da data da promulgação dessa emenda e aponto a seguinte proposta de enunciado para a tese: ‘A integralidade de proventos conferida pela EC 70/2012 somente repercute sobre o cálculo dos benefícios a partir da data de sua promulgação’”.



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.159.548, de minha relatoria, DJe 23.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.281.782, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.278.050, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.9.2020. 



    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora